Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700648-40.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JOENE PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado fartamente pelas fotografias acostadas aos autos e pela prova oral, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal. 3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o ex-companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 4. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova. 5. Presentes os requisitos legais, cabível a concessão do sursis da pena, nos termos dos arts. 77 e seguintes do CP. 6. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 13o, do Código Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que o exame pericial é indispensável para a comprovação do crime de lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158, 167, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na espécie, diferentemente do alegado pela defesa, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência das agressões. A palavra da vítima não é elemento probatório isolado nos autos, sendo corroborada pelas fotografias que atestam as lesões sofridas, ocasião em que as imagens foram capturadas em frente à Delegacia de Polícia, no mesmo dia em que DANIELLA requereu medidas protetivas e representou contra o réu. (...) In casu, em que pese a ausência de laudo que ateste as lesões sofridas por DANIELLA, isso não exclui a credibilidade da palavra coerente e harmônica da vítima, corrobora fartamente por várias fotografias das lesões compatíveis com as agressões sofridas. A propósito, DANIELLA viu as fotografias em juízo e contou, com detalhes, como se deu a dinâmica delitiva, sem exitação ou dúvidas” (ID 58937630). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes” AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003